Tribunal: STF
Processo: AP 1637
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ADRIANO RODRIGUES DE ANDRADE em razão de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 6/4/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 44).



    Em 20/4/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu ADRIANO RODRIGUES DE ANDRADE, apresentando as seguintes condições (eDoc. 48):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas fixas de igual valor e corrigidas pelo índice oficial de reajuste;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 14/3/2025, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR informou que a Associação Emaús “solicitou o desligamento do prestador, em razão de mau comportamento” (eDoc. 53).



    Em 18/3/2025, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR informou que a defesa de ADRIANO RODRIGUES DE ANDRADE apresentou justificativa para o descumprimento das condições ajustadas no ANPP (eDoc.54), assim como, foram apresentadas informações acerca do patrimônio do acusado (eDoc.55).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de redução da prestação pecuniária e pela expedição de ofício ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR para que designe entidade beneficiária para o adimplemento da prestação de serviços à comunidade”



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 20/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu ADRIANO RODRIGUES DE ANDRADE.



    A defesa do acusado, em 18/3/2025, solicitou a redução da prestação pecuniária, argumentando, em síntese, dificuldades financeiras apresentadas pelo requerente, impossibilitando o pagamento das parcelas vencidas.



    Consoante demonstrado pela Procuradoria-Geral da República, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, ainda que em caráter excepcional.



    Além disso, ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº - 1.00.000.011644/2023-72, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 45).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.58):



    Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de redução da prestação pecuniária, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 10.4.2024 pelo eminente Ministro relator, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, de modo que não cabe alteração neste momento.



     Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, §7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, ainda que em caráter excepcional.



    Além disso, no que concerne ao pagamento da prestação pecuniária, deve ser observada pelo Juízo da Execução a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgada em 20/5/2024).



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Neste sentido, ACOLHO, o parecer ministerial e INDEFIRO, o pedido de redução da prestação pecuniária em favor de ADRIANO RODRIGUES DE ANDRADE.



    Oficie-se ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR para que designe entidade beneficiária para o adimplemento da prestação de serviços à comunidade pelo réu ADRIANO RODRIGUES DE ANDRADE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente